Tribunal: TJSP
Processo: 0005287-97.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de Prestação de Contas. Fase de cumprimento de sentença. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa configurado. Feito que não se encontrava maduro para julgamento. Necessidade de realização de perícia para apurar a regularidade das contas prestadas. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.